Tribunal: STF
Processo: ARE 1553291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VALOR EM ESPÉCIE DURANTE ABORDAGEM DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PLEITO DE LIBERAÇÃO DO BEM APREENDIDO. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL ANTE A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS INFORMAÇÕES PELA AUTORIDADE COATORA. NÃO ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRARIAM A ORIGEM LÍCITA DO VALOR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO NA PRESENTE FASE. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ABORDAGEM REALIZADA DE FORMA LÍCITA E LEGÍTIMA. ADEQUADA APREENSÃO DO VALOR E ENCAMINHAMENTOS LEGAIS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA INCÓLUME EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    16. É que a apreensão do valor está fulcrada no art. 6º, II, e 118 do CPP1, tendo sido ajuizada, junto à 17ª Vara Criminal da Capital, representação de Sequestro da quantia apreendida, conforme autos nº 0712021-64.2022.8.02.0001.



    17. Assim, a fase atual não se apresenta como o momento adequado para a devolução da quantia apreendida, visto que essa interessa à investigação e depende de sua conclusão, assim como da instrução processual para que se possa concluir pela sua restituição ou pela sua perda em favor da União, conforme salientado pelo juízo a quo. Vejamos, oportunamente, trecho extraído da sentença ora apelada:



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente